Tribunal: TJDFT
Processo: 0744601-41.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0744601-41.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOCIACAO DOS MUTUARIOS DO PLANALTO CENTRAL EMBARGADO: MABSON DE MORAES SILVA, MELQUISEDEQUE SOARES SILVA, FABIO MACEDO FIRMINO, ANA CRISTINA GOMES, WELINTON ALVES ALEXANDRE, EDEVALDO RODRIGUES GOMES, JEFFERSON DE JESUS RODRIGUES DOS SANTOS, ELIO FERREIRA BARRENSE, IURY LORRAN DA SILVA MEDEIROS, MAURICIO RODRIGUES BRAGA, SEBASTIANA ALVES ALEXANDRE, JOSE NILTON ALVES ALEXANDRE D E S P A C H O Em 03/12/2025, MABSON DE MORAES SILVA, MELQUISEDEQUE SOARES SILVA, FABIO MACEDO FIRMINO, ANA CRISTINA GOMES, WELINTON ALVES ALEXANDRE, EDEVALDO RODRIGUES GOMES, JEFFERSON DE JESUS RODRIGUES DOS SANTOS, ELIO FERREIRA BARRENSE, IURY LORRAN DA SILVA MEDEIROS, MAURICIO RODRIGUES BRAGA, SEBASTIANA ALVES ALEXANDRE, JOSE NILTON ALVES ALEXANDRE informaram que “ficou evidenciado nos autos que, através da Petição de ID 78323755, a Requerida realizou o pagamento dos aluguéis devidos referentes ao mês de novembro do corrente ano mediante depósito judicial (..)” – ID79169481 – p.3. Pediram: “(..)reiteram o seu pedido para que os valores depositados pela Requerida sejam liberados nas contas dos Requerentes - mediante a expedição dos respectivos Alvarás de Levantamento Eletrônico -, diante do lapso temporal já transcorrido, que lhes colocou em situação de extrema vulnerabilidade diante dos proprietários dos imóveis locados.” (ID79169481 – p.3). Em 08/12/2025, SEBASTIANA ALVES ALEXANDRE e MAURICIO RODRIGUES BRAGA afirmaram que “os dados de suas contas estava [sic] divergentes dos que haviam sido informados outrora, isso porque a conta da Requerente SEBASTIANA ALVES ALEXANDRE, no BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AGÊNCIA 0647, CONTA 783207901-1, CPF: 516.614.381-72, AINDA NÃO TEM CHAVE PIX CADASTRADA. (...) para que possa receber os valores a que faz jus, estes devem ser ali depositados em espécie ou transferidos por outra modalidade de procedimento, que não o PIX.” Argumentaram: “Para que a medida seja realizada com a celeridade que a situação, alternativamente, formaliza a sua autorização para que aqueles valores sejam transferidos para a conta de seu filho, WELINTON ALVES ALEXANDRE, BANCO ITAÚ, AGÊNCIA 4291, CONTA 000886-2, PIX/CPF: 013.672.601-16, que também é parte na presente ação - como já vinha acontecendo antes que a presente demanda fosse formalizada, ou seja, quando a Requerida ainda estava cumprindo voluntariamente a sua parte nos contratos. Por sua vez, o Requerente MAURÍCIO RODRIGUES BRAGA, que tem a sua conta no BANCO NUBANK, AGÊNCIA 0001, CONTA 24593232-3, por equívoco, informou sua chave PIX como se fosse o número do seu CPF, mas, na verdade, sua chave PIX é o seu número de telefone (61) 99598-1695, o que deve ser causado problemas para a transferência dos valores a que tem direito.” (ID79295011). Requerem que “os pagamentos de suas parcelas dos aluguéis devidos sejam realizados da forma acima apresentada.” (ID79295011 – p.2). Em 09/12/2025, ASSOCIACAO DOS MUTUARIOS DO PLANALTO CENTRAL informou que “efetuou o pagamento do depósito judicial, referente aos aluguéis do mês de dezembro de 2025, em estrito cumprimento às determinações retro.” e aduziu: “as tentativas de pagamentos à Sr. SEBASTIANA ALVES ALEXANDRE foram infrutíferas, tendo havido estorno dos valores transferidos (conforme comprovante anexo). Por essa razão, tendo em vista o risco de multa imposto, informa que o pagamento da Sra. Sebastiana foi feito mediante depósito bancário à conta vinculada a este tribunal (comprovante anexo)” – ID 79334085 – p.1. Postulou: “(...) a ASSMPC reitera seu pedido de reconsideração quando ao depósito individual na conta de cada requerente, pois essa modalidade ensejará margens para problemas futuros. Reitera que a forma mais segura de realizar esse pagamento é o depósito judicial à conta bancária vinculada a esta vara, requerendo, desde já, a autorização para proceder com os próximos pagamentos via depósito judicial.” (ID79334085). Muito bem. - Do aluguel de novembro de 2025 Em relação aos aluguéis de novembro de 2025, além de os autores afirmarem que a Associação-ré já os pagou (“a Requerida realizou o pagamento dos aluguéis devidos referentes ao mês de novembro do corrente ano mediante depósito judicial (..)” – ID79169481 – p.3), foi juntado aos autos pela Associação/ré o comprovante de depósito judicial (ID78323757), o que revela o cumprimento da obrigação de pagamento de aluguéis relativo a novembro de 2025. Os autores requerem expedição de alvará de levantamento desses valores, o que defiro. Expeça-se ALVARÁ DE LEVANTAMENTO ELETRÔNICO no nome de cada um dos doze autores (1-MABSON DE MORAES SILVA, 2-MELQUISEDEQUE SOARES SILVA, 3-FABIO MACEDO FIRMINO, 4-ANA CRISTINA GOMES, 5-WELINTON ALVES ALEXANDRE, 6-EDEVALDO RODRIGUES GOMES, 7-JEFFERSON DE JESUS RODRIGUES DOS SANTOS, 8-ELIO FERREIRA BARRENSE, 9-IURY LORRAN DA SILVA MEDEIROS, 10-MAURICIO RODRIGUES BRAGA, 11-SEBASTIANA ALVES ALEXANDRE e 12 - JOSE NILTON ALVES ALEXANDRE), devendo cada um dos alvarás ser expedido no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), relativos a valores depositados na conta judicial 1553980309 (ID 78180205). - Do aluguel de dezembro de 2025 Os autores confirmaram o depósito dos aluguéis de dezembro de 2025, realizado pela Associação/ré, diretamente na conta bancária de 10 (dez) dos 12 (doze) autores (“a Requerida resolveu depositar os valores dos aluguéis devidos relativos ao mês de novembro do corrente ano diretamente nas contas dos Requerentes...” – ID79295011). Afirmam não ter havido depósito diretamente na conta bancária de SEBASTIANA ALVES ALEXANDRE, nem na de MAURICIO RODRIGUES BRAGA: “(..) os dados de suas contas estava [sic] divergentes dos que haviam sido informados outrora. (..) a conta da Requerente SEBASTIANA ALVES ALEXANDRE, no BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (..) AINDA NÃO TEM CHAVE PIX CADASTRADA. (...) formaliza a sua autorização para que aqueles valores sejam transferidos para a conta de seu filho WELINTON ALVES ALEXANDRE (..) que também é parte na presente ação” (..) o Requerente MAURÍCIO RODRIGUES BRAGA (...) informou sua chave PIX como se fosse o número do seu CPF, mas, na verdade, sua chave PIX é o seu número de telefone (61) 99598-1695, o que deve ser causado problemas para a transferência dos valores a que tem direito.” (ID79295011). ASSOCIACAO DOS MUTUARIOS DO PLANALTO CENTRAL informou que “efetuou o pagamento do depósito judicial, referente aos aluguéis do mês de dezembro de 2025” (ID79334085) diretamente na conta bancária de 11 (onze) dos 12 (doze) autores, exceto na de SEBASTIANA ALVES ALEXANDRE, tendo realizado a transferência dos aluguéis da autora Sebastiana na conta judicial: “as tentativas de pagamentos à Sr. SEBASTIANA ALVES ALEXANDRE foram infrutíferas, tendo havido estorno dos valores transferidos (conforme comprovante anexo). Por essa razão, tendo em vista o risco de multa imposto, informa que o pagamento da Sra. Sebastiana foi feito mediante depósito bancário à conta vinculada a este tribunal (comprovante anexo)” – ID 79334085 – p.1. De fato, os comprovantes de depósitos dos aluguéis de dezembro de 2025 foram juntados aos autos nos IDs relacionados a seguir, constando, inclusive, o do autor Maurício Rodrigues Braga (ao contrário do alegado pelos autores): 1-MABSON DE MORAES SILVA- ID79334087 – p.2; 2-MELQUISEDEQUE SOARES SILVA - ID79334087 – p.4; 3-FABIO MACEDO FIRMINO - - ID793340087 – p.11; 4-ANA CRISTINA GOMES - - ID793340087 – p.7; 5-WELINTON ALVES ALEXANDRE - - ID793340087 – p.9; 6-EDEVALDO RODRIGUES GOMES –ID793340087 – p.8; 7-JEFFERSON DE JESUS RODRIGUES DOS SANTOS - ID793340087 – p. 10; 8-ELIO FERREIRA BARRENSE - ID793340087 – p.1; 9-IURY LORRAN - DA SILVA MEDEIROS - - ID793340087 – p.5; 10-MAURICIO RODRIGUES BRAGA – ID79334087- p.3; 11- JOSE NILTON ALVES ALEXANDRE - - ID793340087 – p.6. E consta depósito de R$2.000,00 na conta judicial, o que corresponde ao valor relativo ao aluguel da autora SEBASTIANA ALVES ALEXANDRE (ID79334086). Expeça-se ALVARÁ DE LEVANTAMENTO ELETRÔNICO no nome de SEBASTIANA ALVES ALEXANDRE no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), relativos a aluguel de dezembro de 2025 (ID793340086). Nada a prover quanto ao pedido da Associação/ré para depósito dos aluguéis dos 11 autores, além dos da autora SEBASTIANA, na conta judicial. Veja-se que pela decisão proferida em 24/11/2025, deferido o depósito diretamente na conta bancária de cada um dos autores. E tal definição não foi objeto de insurgência parte da Associação (ID78777759). Quanto ao depósito dos aluguéis da autora Sebastiana na conta judicial, como ainda não regularizada “CHAVE PIX CADASTRADA” da sua conta bancária (conforme afirmado pelos autores - ID79295011), os aluguéis da autora SEBASTIANA podem ser depositados em juízo enquanto não informada a referida “CHAVE PIX”. Nada a prover quanto ao pedido dos autores para o fim depósito dos valores dos aluguéis da autora SEBASTIANA na conta bancária do autor WELINTON ALVES ALEXANDRE: a titularidade do direito da autora (genitora do autor Welinton - CNH – ID 78179913) não se confunde com a titularidade do direito do mencionado autor, razão por que cada demandante deve ter valores de aluguéis depositados em contas distintas. Após, tudo certificado, voltem-me conclusos. Publique-se. Brasília, 10 de dezembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora